Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-71.2020.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001752-71.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1384-10 (APELANTE), FERNANDO ROCHA - CPF: 217.313.708-57 (APELADO), ENEY CURADO BROM FILHO - CPF: 426.231.111-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A MIL (1.000) SALÁRIOS-MÍNIMOS — IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME.

AUXÍLIO-ACIDENTE — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Nada obstante a iliquidez da condenação em causa de natureza previdenciária, ainda que o benefício seja deferido pelo teto do Regime Geral de Previdência Social, o valor da condenação, de regra, não ultrapassa mil salários-mínimos, a afastar o cabimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Remessa necessária não conhecida
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 175207577), modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de concessão de auxílio-acidente
proposta por
Fernando Rocha
.

Alega que é “
descabida a concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez que não há elementos de prova que indiquem a origem acidentária, ainda que equiparada, da lesão sofrida pelo autor, sendo este pressuposto elementar para a concessão do benefício em questão
”.

Requer o provimento do recurso,
“para o fim de reformar a sentença prolatada, nos termos da fundamentação. Ainda, pugna seja a parte obrigada a devolver as importâncias recebidas indevidamente em razão de tutela concedida neste processo, bem assim condenada nas penas legais por litigância de má-fé”.

Contrarrazões (Id. 175207587)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 181629674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, este Juízo julga procedente o pedido, para:

a)

reconhecer o direito à concessão do auxílio doença acidentário (art. 86 da Lei 8.213) desde o dia seguinte a cessação do auxílio doença, então, devendo ser implantado, expeça-se ofício a autoridade competente;

b)

condenar a parte requerido ao pagamento retroativo, (i) segundo cálculo principal do art. 86, § 1º, da Lei 8.213, (ii) desde a data da cessação do auxílio doença comum, qual seja, o dia subsequente a cessação em 27.12.2019, (iii) acrescido de juros de mora e de correção monetária, conforme índices precedentes do Tema nº 905/STJ e Tema nº 810/STF;

c)

determinar que o montante devido pela parte ré deverá ser aferido mediante fase de liquidação da sentença por arbitramento, haja vista a fixação dos parâmetros nesta sentença e a necessidade objetiva de conferência aritmética quando apresentados os documentos, nos termos dos arts. 491, II, §1º, e, 510, CPC. Destacando-se que tal fase será promovida sob a condição do requerimento pela parte interessada, vide art. 509, caput e inciso I, CPC. [...]. (Id. 175207577).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Forte em tais razões, este Juízo dá provimento aos embargos de declaração opostos pela parte embargante para o fim de sanar o erro material apontado, com supedâneo no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por consequência, passa a sentença a conter o seguinte conteúdo:

'Diante de todo o exposto, este Juízo julga procedente o pedido, para:

a)

reconhecer o direito à concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213) desde o dia seguinte a cessação do auxílio doença, então, devendo ser implantado, expeça-se ofício a autoridade competente;'

No mais, permanece a sentença tal como lançada. [...] (Id. 175207583).

De início, digo que a sentença não está sujeita à remessa necessária, pois,
nada obstante a iliquidez da condenação
em causa de natureza previdenciária
, ainda que o benefício previdenciário seja deferido pelo teto do Regime Geral de Previdência Social, o valor da condenação, de regra, não ultrapassa mil salários-mínimos.

[...] 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1712101/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020).

No caso, o benefício previdenciário requerido é inferior, e muito, ao teto do Regime Geral de Previdência Social, visto que o valor atribuído à causa foi de R$ 5.000,00: cinco mil reais (petição inicial, Id. 175207525 – fls. 9).

Assim, inexiste possibilidade de o valor da condenação ultrapassar mil salários-mínimos, a afastar o cabimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, voto no sentido de não conhecer da remessa necessária.

Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos a título de antecipação da tutela, verifico que ao apelante falece o interesse recursal, já que a medida de urgência não foi deferida.

Fernando Rocha, atualmente com quarenta e sete (47) anos de idade, na condição de segurado obrigatório, usufruiu do auxílio-doença previdenciário nº 630.587.163-2 (espécie 31) de 11 de dezembro de 2019 a 27 de dezembro de 2019, consoante extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id. 175207541 – fls. 7).

Relatou que, em decorrência da enfermidade e da consolidação das sequelas, teve reduzida a sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, a autorizar o deferimento do auxílio-acidente, previsto no
artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
.

Não há Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, e para provar a existência da alegada incapacidade decorrente do exercício de suas atividades laborais, o autor instruiu a inicial com:
i
) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Id. 175207528);
ii
) atestados médicos, exames, laudos e relatório médico especializado (Id. 175207529);
iii
)
comprovante de requerimento ao
auxílio-doença previdenciário nº 630.587.163-2 (espécie 31) (Id. 175207530)
;
iv
) extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id. 175207531)
;
v
) decisão administrativa de deferimento do auxílio-doença previdenciário nº 630.587.163-2 (espécie 31) (Id. 175207532 e Id. 175207534), e;
vi
) indeferimento do auxílio-doença previdenciário nº 628.128.812-6 (espécie 31) (Id. 175207533).

No
relatório de opinião médica especializada
está descrito que:

[...]
História Pregressa da Moléstia Atual:

Paciente nega antecedentes patológicos oculares prévios.

Refere que iniciou secreção em olho direito há mais ou menos dois anos.

Comenta que mora em local ribeirinho e fez uso de ivermectina para tratamento de “bichinho” em olho direito
.

Manteve desconforto e secreção ocular em olho direito, além de perda da visão.

Refere que realizou injeção no fundo do olho e após cauterização em fundo de olho.

Não soube referir nome de procedimento e etiologia.

Aparentemente, sequela de infecção prévia ocular.

Após procedimentos, em acompanhamento, foi visualizado catarata em olho direito.

Foi realizada facectomia com implante de lente, em novembro de 2018.

Depois, evolui com infecção ocular.

[...]

Respostas aos questionamentos levantados pela paciente
:

1. De acordo com a história e os exames, quais as hipóteses diagnósticas? Qual a gravidade e prognóstico das condições apresentadas?

Paciente apresenta descolamento de retina extenso persistente em olho direito, mesmo após abordagem por duas cirurgias de vitrectomia.

Trata-se de patologia de extrema gravidade já que a retina descolada acaba por perder sua vitalidade (pela morte dos fotorreceptores — células responsáveis pela nossa visão) e determina déficit visual definitivo.

Caso paciente não seja levado à procedimento cirúrgico, chances elevadas de evolução para cegueira nesse olho em um prazo curto de tempo,

Salianta-se que a história clinica explicitada apresenta dados complexos que dificultam a perfeita compreensão antes da cirurgia de catarata.

Vislumbra-se que o paciente apresentou episódio de infecção ocular (pela ingesta de ivermectina), além de lesões compatíveis com central serosa em olho direito.

Não há como ter certeza se apresentam correlação ou se são independentes.

De qualquer maneira, o quadro infeccioso/inflamatório precipitou a formação de catarata precoce no paciente (já que apresenta 42 anos) e foi no pós-operatório da cirurgia de catarata que foi diagnosticado o descolamento de retina. [...]. (Id. 175207529 – fls. 29 e 34). [com e sem negrito no original]

O laudo pericial, no ponto de interesse, descreve:

[...]
Motivo alegado da incapacidade/queixa principal
:

História de tratamento cirúrgico para serosa central, que evoluiu para catarata. Foi submetido a outra cirurgia que apresentou mais complicações (endoftalmite) e correção parcial da visão. Posteriormente tentado outro tratamento cirúrgico, sem sucesso.

Fez última cirurgia de deslocamento de retina há 1 ano e 8 meses.

Hoje não enxerga nada do olho direito.

[...]

Conclusão
:

Periciado encontra-se com quadro de cegueira no olho direito
(acuidade < 20/400)
devido deslocamento de retira que surgiu

após complicação de cirurgias prévias
. Atualmente sem proposta de novos procedimentos cirúrgicos ou tratamentos, portanto apresenta quadro definitivo. Encontra-se com dificuldade para realizar as soldas que anteriormente fazia por ter menor noção em profundidade na execução das funções. Periciado encontra-se limitado parcialmente de forma definitiva para a função laboral habitual.

[...]

Quesitos parte autora
.

[...]

02 – Diga o Sr. Perito se a Parte Autora apresenta alguma seqüela/lesão.
Cegueira no olho direito.

03 – A seqüela/lesão é decorrente de doença/acidente de trabalho? Em caso positivo, a lesão resultou em seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

Não é possível afirmar.

[...]

Quesitos INSS.

[...]

22º Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Não é possível afirmar.

23º Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Não é possível afirmar. [...] (Id. 175207569 – fls. 1/2 e 5). [com e sem negrito no original]

Dessa forma, ante a não comprovação da ocorrência de acidente de trabalho ou de nexo causal entre as atividades laborais e a doença diagnosticada,
não
é admissível deferir o benefício previdenciário de auxílio-acidente por
acidente do trabalho
(espécie 94), já que está afastada a competência da Justiça Estadual.

[...] Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria,
a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho
. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 19/12/2017; AgRg no CC 141.868/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 02/02/2017. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 176903/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, é de se registrar que, não se está a afirmar a inexistência de redução da capacidade laborativa para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, e sim que a causa não está relacionada com o alegado acidente de trabalho.
Logo, a improcedência dos pedidos não obsta que o autor ingresse com nova pretensão no juízo competente, a saber, a Justiça Federal
, acaso indeferido administrativamente o pedido de auxílio-acidente.

[...]
Uma vez afastado o nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. No entanto, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no Juízo federal competente para obter benefício não-acidentário, uma vez cumpridos os demais requisitos, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1832068/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Assim, não se mostra possível a remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto a competência é fixada conforme a causa de pedir e o pedido.

[...] I – A Justiça estadual é competente para processar e julgar as demandas relativas a acidente de trabalho, mas também aquelas que discutem as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste e cumulação), porquanto art. 109, I, da Constituição Federal não fez qualquer ressalva a respeito.

II –
A competência para processar e julgar a ação que discute a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho deve ser determinada em função do pedido e da causa de pedir, constantes da petição inicial
. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 187898/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2022). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) não conhecer da remessa necessária;

ii
)
não conhecer, em parte, do recurso, especificamente no ponto em que postula pela devolução dos valores pagos a título de antecipação da tutela, e;

iii
) na fração restante, dar provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024